Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FIANÇA. SOCIEDADE CONJUGAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA DA GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.” (Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020). 1.1. Do cotejo da sentença com as razões recursais do autor/apelante, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado; se hão de prosperar tais argumentos, análise a ser realizada no mérito.
2. Nos termos do art. 430 do Código de Processo Civil, “Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.”. 2.1. Defeso à parte apresentar em apelação tese jurídica não suscitada na fase postulatória de primeiro grau, o que configura inovação, verdadeira supressão de instância, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigos 141, 932, III e 1.014 do CPC). 2.2. Na hipótese, alegação de falsidade de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física não foi submetida ao crivo do juízo de origem, matéria que não mais pode ser objeto de discussão nesta sede sob pena de supressão de instância.
3. O art. 1.647 do Código Civil dispõe: “Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: ( ) III - prestar fiança ou aval; ( )”. 3.1. “Em relação ao plano da validade do contrato de fiança, o art 1.647, III, do CC determina que nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, prestar fiança, salvo se o casamento se deu no regime da separação convencional de bens, sendo que a falta de autorização tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 (dois) anos depois de terminada a sociedade conjugal, nos termos do art. 1.649 do CC.” (REsp 1.338.337/SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/3/2021, publicado no DJe em 11/3/2021). 3.2. Outorga uxória constitui condição de validade dos atos de cunho patrimonial empreendidos pelos cônjuges que, no curso da sociedade conjugal, tenham potencial de expor a risco o patrimônio familiar – ressalvando-se os casos em que adotado o regime da separação total de bens. 3.3. Da certidão de ônus reais (que integrou o rol de documentos submetidos a análise da ré/locadora) consta qualificação pessoal da fiadora (esposa do autor/apelante): “( ) brasileira, fotógrafa, CPF ..., casada com ..., sob o regime da comunhão parcial de bens ( )”. 3.4. Assim, se a ré/locadora, tendo tido conhecimento do estado civil da prestadora da fiança, não cuidou de formalizar a necessária outorga uxória, tal deve implicar ineficácia da garantia, não havendo que se falar em má-fé ou torpeza a afastar as regras dispostas no Código Civil (arts. 1.647 e seguintes).
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido.